Tribunal: TJES
Processo: 0003377-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003377-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SALLES RAMOS ADVOCACIA TRIBUTARIA
APELADO: IRENEU PEDRO FERRARI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003377-15.2017.8.08.0024

Apelante: Salles Ramos Advocacia Tributária

Apelado: Ireneu Pedro Ferrari

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Salles Ramos Advocacia Tributária contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança de honorários profissionais ajuizada em desfavor de Ireneu Pedro Ferrari, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que (a) a associação substitui/representa seus associados obrigando-os com as decisões (ônus e bônus) tomadas em Assembleia Geral, de forma que o contrato assinado pela associação, obrigando o associado a pagar honorários ao recorrente, é válido e eficaz devendo ser cumprido; (b) tão-somente por ter sido aprovada pelos associados, a decisão tomada vincula todos os associados; (d) subsidiariamente, caso não reconhecida a obrigação do recorrido para com o recorrente através do contrato firmado entre este escritório e a APCEF/ES, devem ser arbitrados honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados pelo recorrente que o beneficiaram diretamente.

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

No caso em análise, restou comprovado que ano de 1997 a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal – APCEF/ES contratou os serviços do ora apelante para ajuizamento de demanda coletiva, que fora julgada procedente. Posteriormente, para a fase de cumprimento individual da sentença coletiva, o ora recorrido constituiu novo advogado, recebendo integralmente seu crédito, sustentando o ora recorrente que faz
jus
ao recebimento da verba honorária de êxito nos termos em que pactuado com a referida associação quando da propositura da ação coletiva.

Ocorre que, como bem observado pelo magistrado de 1º grau, o contrato de fls. 51/53 possui fora firmado apenas entre a APCEF/ES e o apelante, não constando das atas de Assembleia Geral da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal qualquer determinação de assinatura de contrato entre as partes da presente demanda para a liquidação e execução de sentença coletiva, sendo apenas registrado nestas o percentual devido aos advogados.

Acerca do objeto da presente demanda o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que “
o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado
. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017.”
(AgInt no REsp n. 1.604.966/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (destaquei)

Portanto, diante da ausência de relação jurídica entre recorrente e recorrido, não há como acolher-se a pretensão autoral de condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito em favor daquele.

Prudente destacar que o presente entendimento não colide com a tese contida no Tema nº 82 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a "
Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto
", pois a Corte Suprema não se referiu à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 537.232, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I - De acordo com o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, apresentada a petição de recurso, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

II - No presente caso, por considerar, a princípio, que o acórdão recorrido e proferido por esta Segunda Turma poderia divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 537.232, submetido à sistemática da repercussão geral, a Presidência da Corte Suprema determinou o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o eventual juízo de retratação.

III - No julgamento do mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese contida no Tema n. 82, com a seguinte redação: "Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto".

IV - No curso do referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou que, além da autorização expressa por ato individual, a autorização expressa em assembleia também confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo, mas nada deliberou acerca do direito à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados.

V - Em que pese, portanto, a determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal,
ao considerar necessário contrato expresso por cada um dos filiados para a retenção dos honorários advocatícios, a decisão anterior proferida no presente recurso especial não diverge da orientação contida na tese firmada no Tema n. 82, decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, segundo a qual a autorização expressa também em assembleia confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo.

VI - Ao firmar a tese contida no Tema n. 82, a Corte Suprema não se referiu à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados, razão pela qual a decisão final do recurso especial deve prevalecer.

VII - Decisão do recurso especial mantida. (REsp n. 1.561.883/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.) (destaquei)

Por fim, não merece acolhida a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em favor do recorrente, pois, como visto, não possui o recorrido qualquer obrigação em relação a ele, não podendo responder por um ônus que não assumiu e por um contrato que não o vincula.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária devida pelo recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. CONTRATO PACTUADO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ADVOGADO PARA AJUIZAMENTO DE DEMANDA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acerca do objeto da presente demanda o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que “
o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017.”
(AgInt no REsp n. 1.604.966/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

2. Diante da ausência de relação jurídica entre recorrente e recorrido, não há como acolher-se a pretensão autoral de condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito em favor daquele.

3. Entendimento que não colide com a tese contida no Tema nº 82 do Supremo Tribunal Federal, pois a Corte Suprema não se referiu à retenção dos honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a entidade associativa e os respectivos advogados.

4. Descabida a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em favor do recorrente, pois não possui o recorrido qualquer obrigação em relação a ele, não podendo responder por um ônus que não assumiu.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.